Tribunal: TJMT
Processo: 1001465-35.2020.8.11.0037
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001465-35.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SCHILACCI - AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 05.877.009/0001-07 (EMBARGANTE), JOAO ANDRE LANGE ZANETTI - CPF: 403.808.658-58 (ADVOGADO), CAMILA ABRUNHOSA TAPIAS CHUSTER - CPF: 221.030.478-42 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA AKIE UTUMI - CPF: 136.518.918-01 (ADVOGADO), THURAM - AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 05.875.671/0001-10 (EMBARGANTE), WYNALDA - AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 05.870.835/0001-16 (EMBARGANTE), Secretário da Fazenda do Município de Primavera do Leste (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA AKIE UTUMI - CPF: 136.518.918-01 (ADVOGADO), CAMILA ABRUNHOSA TAPIAS CHUSTER - CPF: 221.030.478-42 (ADVOGADO), JOAO ANDRE LANGE ZANETTI - CPF: 403.808.658-58 (ADVOGADO), SCHILACCI - AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 05.877.009/0001-07 (EMBARGADO), THURAM - AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 05.875.671/0001-10 (EMBARGADO), WYNALDA - AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 05.870.835/0001-16 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DAS EMBARGANTES – VALOR DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E ISENÇÃO DE ITBI – PROVA UNILATERAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA - VÍCIO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - ACÓRDÃO QUE ABORDA TODOS OS PONTOS NECESSÁRIOS AO JULGAMENTO DO APELO E INDICA OS MOTIVOS PELOS QUAIS ENTENDEU AUSENTE A PROVA PRÉ CONSTITUÍDA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –PREQUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC.

1. Os embargos de declaração só logram sucesso se limitados às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2.
No caso, não se averigua a alegada omissão no acórdão questionado, se no julgado foram abordados todos os pontos necessários ao julgamento do recurso, de forma lógica e coerente com a conclusão lançada na parte dispositiva, indicando, inclusive, os motivos pelos quais a discussão sobre o valor do imóvel seria inviável em sede de Mandado de Segurança.

3.
A questão relativa ao valor dos imóveis que foram integralizados ao capital social das Embargantes não pode ser resolvida por meio do Mandado de Segurança, cuja via processual não permite a dilação probatória necessária para se determinar o valor real das propriedades. Além disso, as avaliações unilaterais juntadas pelas Embargantes não podem ser consideradas como prova pré-constituída do direito alegado, uma vez que há divergência entre as partes quanto ao valor das terras.

4.
Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria debatida e decidida no aresto embargado, cabendo ao interessado o manejo do recurso adequado para esse fim.

5. Nos termos do art. 1.025 do CPC, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, consideram-se abarcados no acórdão os elementos que a parte Embargante elencou para fim de pré-questionamento, ainda que os embargos aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.

6.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interpostos por
Schilacci – Agropecuária e Participações Ltda. e outras,
apontando a existência de omissão no Acórdão de id. 158217193, pp. 1/9, ao argumento de que
“foi comprovado, por prova pré-constituída, que o valor dos bens JAMAIS ultrapassou o valor do capital integralizado”

(
trecho da petição do recurso - id. 159621185, p. 2)
.

Segundo as Embargantes (id. 159621185, pp. 1/11), o valor integralizado no seu capital social correspondeu a R$ 33.333.433,00 (trinta e três milhões trezentos e trinta e três mil quatrocentos e trinta e três reais) e os bens foram avaliados exatamente nesse valor, em relação às suas partes ideais.

Assim, defendem que em nenhum momento os imóveis integralizados excederam o limite do capital social e o valor da avaliação das terras jamais foi contestado pelo Embargado.

Destarte, apontam a existência de omissão no julgado pois esses fatos não foram considerados no Acórdão e, sendo mantido o desprovimento do recurso de Apelação, requerem o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais que destacam.

Por fim, requerem o provimento dos Embargos, para que seja sanada a omissão apontada, com efeitos infringentes, a fim de que seja provida a sua apelação.

Contrarrazões do Embargado pelo desprovimento do recurso (id. 162994213, pp. 1/11), onde alega que a via estreita do Mandado de Segurança é inadequada para a discussão sobre o valor da terra, por não permitir a dilação probatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O objeto destes Embargos cinge-se ao saneamento de omissão no Acórdão, ao argumento de que não teriam sido analisadas as provas relacionadas ao valor das terras integralizadas ao capital social das Embargantes.

Pois bem. O Acórdão embargado negou provimento ao Apelo, mantendo a sentença de primeiro grau que
concluiu pela concessão parcial da segurança, a fim de resguardar a imunidade tributária do ITBI apenas até o limite das cotas do capital social integralizado, com o recolhimento do imposto, pelas Embargantes, na parte que exceder esse limite
.

Na ocasião, verificando a dissidência entre as partes acerca do valor dos imóveis, foi a questão assim abordada:

“Cabe salientar, por fim, que eventual discussão se o valor dos imóveis excede, ou não, o limite do capital social a ser integralizado, demanda dilação probatória, pois seria necessária a realização de prova pericial a fim de se obter o real valor das propriedades, o que é vedado em sede de Mandado de Segurança
”

(id. 158217193, p. 9)

Logo, ao contrário do alegado pelas Embargantes, a questão envolvendo o valor da avaliação dos imóveis foi, sim, analisada no voto, porém, não da forma como por elas pretendida, pois, rechaçada a discussão travada pelas partes, ao argumento de que a via estreita do Mandado de Segurança não admite a necessária dilação probatória.

Não se pode imputar, desde logo, como inválidas, ou insubsistentes, as avaliações juntadas pelas Embargantes aos autos, mas considerando que se tratam de documentos produzidos unilateralmente, retratam prova cujo peso no deslinde da lide é de caráter relativo, notadamente quando há divergência da parte adversa quanto ao real valor dos imóveis, como é o caso dos autos, daí a razão pela qual os documentos não podem ser adotados como prova pré-constituída do direito tido por violado.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO - TRIBUTÁRIO -
MANDADO DE SEGURANÇA
– TRANSPORTE DE MERCADORIA COM DESTINO A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - BAIXA DA GUIA DE TRÂNSITO DE MERCADORIA (GTM) NO POSTO FISCAL DE SAÍDA – INOCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE INTERNALIZAÇÃO DAS MERCADORIAS –
DOCUMENTOS UNILATERIAIS QUE NÃO DEM
ONSTRAM A ENTREGA DOS PRODUTOS NO ESTADO VIZINHO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA RETIFICADA.

Os documentos produzidos unilateralmente pelo impetrante não são hábeis para corroborar a alegada entrega das mercadorias no Estado vizinho. Assim, como na via estreita do mandado do segurança
,
“a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1º da Lei n. 12.016/2009.
(MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012), a denegação da segurança é medida que se impõe,
ante a imprecisão acerca dos fatos
.”
(N.U 0058175-27.2013.8.11.0041, Relator Des.
José Zuquim Nogueira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/06/2018, publicado no DJE 27/06/2018) (g.n.)

A respeito, destaco parte das informações prestadas pelo
Município de Sinop
, que afastam a alegação das Embargantes de que não houve manifestação, pelo primeiro, quanto ao valor dos imóveis:

“Por outro giro, caso Vossa Excelência entenda pela imunidade do ITBI, afastando os argumentos expostos alhures pelo impetrado, urge destacar que a imunidade somente ampararia o valor correspondente às cotas dos impetrantes, tendo como fundamento a base de cálculo do ITBI, qual seja, o valor venal dos imóveis. Pois bem, a integralização realizada pelo impetrante utilizou parâmetro assaz abaixo do valor venal dos imóveis, devendo ser tributado em sua diferença.

[...]

Logo, no caso em análise, as impetrantes integralizaram, cada uma, 1/3 dos imóveis de matrícula 25.569 e 25.572, no total de 33.333.333 cotas, tendo cada cota o valor de R$1,00, perfazendo a quantia de R$33.333.333,00(trinta e três milhões trezentos e trinta e três mil trezentos e trinta e três reais), não fazendo, no contrato social, distinção entre as cotas atinentes a cada imóvel, alcançando, dessa feita, a quantia de R$99.999.999,00 (noventa e nove milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais) Nesse sentido, a avaliação venal do imóvel de matrícula 25.572 (Fazenda Santa Adriana) atingiu a quantia de R$422.663.424,00 (quatrocentos e vinte e dois milhões seiscentos e sessenta e três mil quatrocentos e vinte e quatro reais) e o imóvel de matrícula 25.569 (Fazenda Fortuna) foi avaliado em R$47.164.500,00 (quarenta e sete milhões cento e sessenta e quatro mil e quinhentos reais), totalizando os dois a quantia de R$469.797.924,00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões setecentos e noventa e sete mil novecentos e vinta e quatro reais), totalizando o montante de R$369.797.925 (trezentos e sessenta e nove milhões setecentos e noventa e sete mil novecentos e vinte e cinco reais) como base de cálculo do tributo.
(id. 110351034, p. 18)

Não há a necessidade de impugnação específica ao documento trazido pelas Embargantes, bastando que haja dissenso entre as partes quanto ao valor de avaliação das terras para que a prova seja insuficiente para que seja caracterizada como pré-constituída, sendo imprescindível, em casos tais, a dilação probatória para que seja dirimida a questão controversa.

Por fim, ante a tudo o que foi exposto, tenho por evidente que o propósito destes Embargos, ainda que de forma enviesada, se traduz na tentativa de fazer esta Corte reanalisar e revisitar completamente a matéria, na esperança de reverter o resultado do julgado, o que não se admite nessa seara recursal, razão pela qual devem ser eles rejeitados.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
, ficando claro no acórdão que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Relator Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.

2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício.

3. O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida.

4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.423/SP, Relator Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.) (g.n.)

Prequestionamento

Por derradeiro, no que concerne ao almejado pré-questionamento, tenho por dispensável a expressa manifestação por este Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais invocados, consoante os termos do art. 1.025 do CPC,
i
n verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de Embargos de Declaração supre o requisito do pré-questionamento para o fim de interposição de recursos superiores.

Ante ao exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
interpostos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023